Tribunal: TJDFT
Processo: 0725316-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725316-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Impetrante Grupo OK Construções e Empreendimentos Ltda-EPP em face da r. decisão (ID 193510086 e 196868689, na origem) que, no Mandado de Segurança impetrado em desfavor de ato do Gerente de Cobrança Tributária da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEC, indeferiu a liminar para suspender a sua exclusão automática do Refis-DF/2020, e para suspender a exigibilidade dos débitos parcelados, até o julgamento definitivo do mandamus. Nas razões recursais (ID 60554638), o Agravante alega que aderiu ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – Refis-DF 2020, com a pretensão de realizar a compensação de débitos com créditos oriundos de precatórios judiciais, oportunidade em que optou pelo pagamento do sinal de 10% (dez por cento) do débito recalculado em 5 (cinco) prestações. Afirma que, diante do não recebimento da guia de pagamento referente à última parcela, comunicou o erro à Autoridade tributária, em 17/1/2022, mas não obteve resposta. Salienta que, segundo tese de repercussão geral firmada pelo STF (Tema n.o 668), é inconstitucional a exclusão da pessoa jurídica optante do Refis sem a sua prévia notificação e que, portanto, deveria ter sido comunicado previamente da exclusão, o que ocorreu apenas em 19/12/2023, quanto tomou ciência da exclusão do Refis/2020 por motivo de inadimplência. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada “a suspensão do ato que determinou a exclusão automática e unilateral da impetrante do REFISDF/2020, além da suspensão da exigibilidade dos débitos alocados no parcelamento no 7620002856 (processo parcelamento no 00040-000633/2021 - REFIS/2020), ao menos até o julgamento definitivo do presente recurso.” É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. De fato, conforme entendimento do c. STF, a intervenção estatal na esfera de interesses do contribuinte deve se dar mediante um devido processo administrativo, o que pressupõe a oferta de oportunidade para a apresentação de eventuais alegações em contrário previamente à exclusão do Refis Nesse sentido, ao examinar a obrigatoriedade da intimação prévia à exclusão do favor fiscal, firmou a seguinte tese (Tema de Repercussão geral n.o 668): “É inconstitucional o art. 1o da Resolução CG/REFIS no 20/2001, no que suprimiu a notificação da pessoa jurídica optante do REFIS, prévia ao ato de exclusão.” (RE 669196, Tribunal Pleno, Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento:26/10/2020, Publicação:23/11/2020). A LC 833/2011, que dispõe sobre o parcelamento dos créditos de natureza tributária e não tributária do DF e a LC n.o 976/2020, que institui o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – Refis-DF 2020, ao tratarem da inadimplência do participante, preveem as seguintes consequências: “LC n.o 833/2011 Art. 7o A falta de pagamento de três parcelas consecutivas ou não, ou de qualquer parcela por mais de noventa dias, acarretará o cancelamento do parcelamento. Parágrafo único. O saldo devedor remanescente será objeto de prosseguimento de cobrança judicial, de ajuizamento ou de inscrição em dívida ativa, conforme o caso.” “LC n.o 976/2020. (...) Art. 7o O devedor é excluído do parcelamento a que se refere esta Lei Complementar na hipótese de: I – inobservância de quaisquer exigências previstas nesta Lei Complementar e em regulamento específico; II – falta de pagamento de 6 parcelas sucessivas ou intercaladas em um período de 4 anos. § 1o (VETADO). § 2o A exclusão do devedor do parcelamento independe de notificação prévia e dá-se automaticamente com a ocorrência de uma das hipóteses descritas neste artigo. (...) Art. 12. O descumprimento a qualquer momento dos requisitos desta Lei Complementar implica a perda dos benefícios nela previstos, tornando imediatamente exigível o saldo existente, sem as reduções previstas no art. 4o. Art. 13. O recolhimento por qualquer das formas mencionadas nesta Lei Complementar não tem efeito homologatório e não impede a cobrança de débitos apurados pelo fisco posteriormente.” (grifou-se). No caso concreto (ID 196606755, pág. 47), observa-se que, em 8/1/2021, o Agravante aderiu ao programa de parcelamento administrativo de débitos fiscais e optou pelo pagamento do sinal de 10% (dez) por cento, em 5 (cinco) parcelas (pág. 62). Ocorre que, em 28/12/2021, o Núcleo de Parcelamento da Gerência de Cobrança Tributária identificou a ausência do pagamento da última parcela do sinal (ID 196606755, pág. 75). O Impetrante foi notificado (notificação n° 325/2021 SEEC/SUREC/CBRAT/GBRAT/NUPAR) do inadimplemento, em 28/12/2021 (pág. 77), em 30/12/2021 (pág. 78), e em 31/12/2021 (pág. 81). Portanto, como não pode alegar desconhecimento da lei, sabia que a consequência legal seria a exclusão do Refis. Observa-se também que, na mesma conta de correio eletrônico em que foi comunicado da inadimplência, em 17/1/2022, informou que, por falha no arquivo enviado pela Sefaz, não teve acesso à guia de pagamento e que, por isso, não havia adimplido a última parcela (pág. 86), o que tampouco procede. Quanto à validade da notificação do ato de exclusão do Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) pelo Diário Oficial ou pela internet, o c. STJ, em tese firmada no julgamento do Resp. no 1.046.376/DF, da Relatoria do em. Min. Luiz Fux, admitiu a notificação do contribuinte pelo Diário Oficial ou pela Internet, nos termos da Lei no 9.964/2000, ao fundamento de que a lei do processo administrativo se aplica de modo subsidiário à legislação do Refis. O Distrito Federal informou que (ID 196606754), no mês de outubro/2021, por sucessivas vezes, encaminhou o Documento de Arrecadação (DAR) referente à última parcela do sinal - nos dias 1o, 4, 6 e 14/10/2021 – e que o Impetrante foi alertada pela Autoridade Fiscal que poderia emitir a referida guia por link eletrônico; no entanto, não efetuou o pagamento. Logo, atestada a omissão do Impetrante, em 6/6/2022, a Gerência de Cobrança Tributária proferiu o seguinte despacho (ID 196606755, pág. 114): “Considerando a ausência do pagamento da última parcela do sinal no sistema, de acordo com o Demonstrativo Situação SINAL (76055496), que o contribuinte GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA foi notificado, conforme e-mail ( 88025020) e comunicado Agencia Net (77132334), que este não efetuou o pagamento, e que houve denegação da segurança do mandado de segurança impetrado pelo contribuinte supracitado, no processo 0703697.30.2021.8.07.0018, de acordo com Despacho - PGDF/PGFAZ(85954407), acostado no processo SEI 00040-00021364/2021-17, foi então efetuado o cancelamento do parcelamento 7620002856 (88103322). Encaminhamos os autos para dar con7nuidade às execuções fiscais já existentes das CDAs em situação "38 - AJUIZADO", constantes no espelho do parcelamento 88112538, sem necessidade de devolução do processo a este NUPAR/GBRAT, podendo ser concluído após os procedimentos dessa diretoria. (...)” (grifou-se). Portanto, em juízo de cognição sumária, observa-se que o Impetrante, de forma deliberada, a despeito de notificado previamente da inadimplência e, mesmo ciente de que poderia ser excluído do favor fiscal, não efetuou o pagamento, dando causa, assim, à exclusão do programa Refis/2020. Ressalte-se que, dado o lapso temporal entre a perda do benefício pelo contribuinte, em junho/2022, e a impetração, em abril/2024, é possível que a via escolhida, de caráter repressivo, não se mostre adequada à tutela pretendida. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator